Tribunal: TJBA
Processo: 8003472-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003472-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOANDERSON SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): GABRIEL DA FONSECA CORTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DISPAROS EM VIA PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA NÃO CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 27/07/2025, posteriormente mantido em prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 8151864-57.2025.8.05.0001, pela suposta prática de crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, em razão de prisão cautelar superior a 180 dias, bem como ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não se admitindo análise meramente aritmética do tempo de prisão cautelar. O andamento processual demonstra regularidade e atuação diligente do juízo de origem, com prisão em flagrante em 27.07.2025, oferecimento e recebimento da denúncia em agosto de 2025, apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução iniciada em 05.12.2025 e concluída em 24.02.2026. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas e o risco à ordem pública, notadamente o emprego de arma de fogo e a realização de disparos contra vítima durante a prática de roubo. Os autos evidenciam materialidade delitiva e indícios de autoria, inclusive por meio de auto de exibição e apreensão de veículo, aparelhos celulares e arma de fogo, bem como reconhecimento do paciente pelas vítimas. O histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por crime patrimonial com emprego de arma de fogo, revela risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos que evidenciam perigo decorrente da liberdade. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e do risco de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, Súmula 52. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8003472-47.2026.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, GABRIEL DA FONSECA CORTES e, como paciente, JOANDERSON SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.